Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700490-81.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL BRAGA DOS SANTOS APELADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Israel Braga dos Santos ajuizou ação de revisão de contrato bancário em desfavor de Banco GMAC S.A., na qual objetiva a declaração de abusividade das cláusulas contratuais referentes às tarifas abaixo indicadas, conforme se extrai da inicial de ID 19177708: “Quanto a legalidade da tarifa de cadastro R$ 729,00, despesas R$ 370,00, Outros item 4 R$ 5.826,90, despachante R$ 3.998,00, a sua cobrança não se afina com as disposições do CDC, especificamente com o seu art. 51, inc. IV, [...] Portanto a TARIFA DE CADASTRO, OUTROS ITEM 4, SEGURO CHEVROLET PLUS, DESPACHANTE, destacados no presente contrato de financiamento são ILEGAIS, e devem serem revisados, julgados procedentes os pedidos do Requerente para a revisão do contrato bancário, com a consequente anulação das cobranças indevidas, sem prejuízo dos recebimentos de juros e atualização monetária, a partir da citação.” Ao final da peça postulatória, requereu: “III) A condenação do réu a devolver os valores retidos a tal título, com juros legais e correção monetária a contar da citação, bem como, o pedido para declarar nula as cláusulas de cobranças; a) TARIFA DE CADASTRO, no valor R$ 729,00, acarretadora de excessiva onerosidade para o consumidor, o que é vedado pela lei (art. 51°, IV, do Código de Defesa do Consumidor); b) OUTROS (ITEM 4), descrita no item 4, SEGURO CHEVROLET PLUS no valor R$ 1828,90, e DESPACHANTE no valor R$ 3.998,00, acarretadora de excessiva onerosidade para o consumidor, o que é vedado pela lei (art. 51°, IV, do Código de Defesa do Consumidor), a vantagem excessiva se dá por meio de uma cobrança ilegal, já que despesas com seguros não podem constar, no custo do financiamento;” (ID 19177708). A r. sentença de ID 1917899 julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial, com fundamento nos enunciados ns. 565 e 566 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Recursos Especiais ns. 1639259 e 1578553, julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Inconformado, o autor apelou no ID 19178996. Em suas razões, insurgiu-se contra a estipulação de juros acima de 12% ao ano e a sua capitalização; contra cláusula que prevê o vencimento antecipado do contrato na hipótese de mora do devedor; contra os honorários advocatícios fixados na r. sentença: “Ocorre que o Digno Juíz “a quo”, não observou o atual entendimento das cortes superiores sobre o caso em contenda, asseverando que e permitido a capitalização dos juros acima dos 12% anuais e que Apelante não tem o direito de ver o seu contrato revisado neste sentido, julgou parcialmente procedente os pedido e declarando resolvido o mérito, ou seja, com resolução de mérito. [...] Doravante, os juros acima dos 12% ao ano não são possíveis no nosso ordenamento pátrio, bem como, a forma de capitalização dos juros lançados no contrato, que como dito fere todas as bases jurídicas do nosso ordenamento jurídico, bem como, no próprio entendimento da Suprema Corte: [...] Ocorre que fica claro que no presente caso o banco incorreu em anatocismo, ofende aos ditames da Lei da Usura, no seu quarto artigo, e à Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Mais que isso, agride ao esforço conjunto de toda a sociedade em recuperar decênios perdidos em inflação, desvalorização monetária e estagnação econômica. [...] Por último, o vencimento antecipado em caso de mora, não fora convencionado pela parte, e sim, apenas por parte do apelado, que lança tal clausula apenas em seu favor, do contrário, não está descrito nenhuma clausula em benefício do apelante. [...] A apelante não concordando com os honorários arbitrados na r.sentença, por entendê-los demasiados e por incorrer em manifesta negativa de vigência ao art. 20, §4o do Código de Processo Civil, ocorre que de cujo teor extrair-se-á que efetivamente houve injustiça e ilegalidade nos critérios utilizados pelo Juiz a quo ao fixar a verba honorária, o que levará à reforma da r.sentença para fixar-se os honorários de sucumbência em favor do patrono do Apelante, por ser medida de JUSTIÇA. Com efeito, trata-se de apelação contra sentença de ação declaratória, julgada antecipadamente com fulcro no artigo 330, do CPC decorrente de contrato de financiamento, improcedente com base em toda argumentação aduzida pelos apelados acerca das razões de fato e de direito, por ocorrer manifesta negativa de vigência ao art. 20, do Código Processo Civil. Pela sentença, fixou o Juiz a quo a verba honorária em desfavor do apelado, sob o manto de equidade, em detrimento ao art. 20, § 4o, do Código Processo Civil, que estabelece a verba honorária entre 10% e 20%. Do exame dos autos, em especial da fundamentação da ação, pode Vossa Excelência constatar que se trata de matéria de complexa indagação, apresentada e discutida pelos apelados, com varias jurisprudências e ainda controvertida a materia constitucional. Em outras palavras, do exame dos autos, denota-se que o trabalho profissional apresentado pelos advogados fora complexo e com uma atuação brilhante, defendendo tese de seu direito. Logo, nada existe nos autos, tampouco na lei, que pudesse ensejar a compensação da verba honorária. Em que pesem o brilho e o zelo do ilustre Julgador "a quo", a r.sentença deve ser parcialmente reformada, pois desconforme está com o ordenamento jurídico pátrio, pois não houve o necessário “equilibrio” que a palavra eqüidade, por sua derivação, deve encerrar. Vencedor, neste caso, foi o que sofreu prejuízo!!!!!!” (ID 19178996). Prequestionou o revogado § 3o do artigo 192 da Constituição Federal. Ao final do recurso, requereu: “I - A condenação do réu a devolver os valores retidos a tal título, com juros legais e correção monetária a contar da citação, bem como, o pedido para declarar nula as cláusulas de cobranças; a) TARIFA DE CADASTRO, no valor R$ 729,00, acarretadora de excessiva onerosidade para o consumidor, o que é vedado pela lei (art. 51°, IV, do Código de Defesa do Consumidor); b) OUTROS (ITEM 4), descrita no item 4, SEGURO CHEVROLET PLUS no valor R$ 1828,90, e DESPACHANTE no valor R$ 3.998,00, acarretadora de excessiva onerosidade para o consumidor, o que é vedado pela lei (art. 51°, IV, do Código de Defesa do Consumidor), a vantagem excessiva se dá por meio de uma cobrança ilegal, já que despesas com seguros não podem constar, no custo do financiamento; II) Requer a condenação do Requerido nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa; [...] V) Bem como, reformar a devida decisão em relação a compensação dos honorários, sendo certo que deve ser fixada verba honorária conforme a legislação pátria, pois, a ação fora julgada procedente, condenando o apelado ao pagamento a sucumbência” (ID 19178996). Em atendimento ao princípio da não surpresa, pelo despacho de ID 22150182, o apelante foi instado a se manifestar quanto à possibilidade de não conhecimento de seu recurso por falta de dialeticidade recursal exigida pela parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. Intimado, o apelante não se manifestou (certidão de ID 22736077). É o relatório. Passo a decidir. Nota-se, pelo relato acima, que o autor-apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente qualquer dos fundamentos da decisão recorrida, a qual se baseou em enunciados de Súmulas e de julgamentos Recursos Especiais decididos sob o ritos dos recursos repetitivos. Pelo contrário, nas razões recursais, o autor-apelante apresentou exclusivamente argumentos referentes a taxas de juros, vencimento antecipado do contrato na hipótese de mora do devedor, e a compensação de honorários advocatícios. Tais questões não estão compreendidas nos limites objetivos da demanda em análise. Ademais, o autor-apelante, com relação a honorários advocatícios, baseia-se no Código de Processo Civil já revogado há cinco anos; e quanto a juros, apoia-se em dispositivo constitucional revogado no ano de 2003. Tudo isso demonstra a total falta de coerência com a causa em discussão. Somente o pedido deduzido na apelação guarda alguma sintonia com a discussão das cláusulas tidas por abusivas, cuja revisão foi postulada na inicial. Entretanto, esse item do pedido não está lastreado em causa de pedir deduzida nas razões de apelação, de sorte o recurso apresentado não guarda coerência interna com a sentença hostilizada. Desse modo, o autor apelante não cumpriu de modo minimamente satisfatório a exigência de regularidade formal do recurso prevista na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, haja vista que não apresentou nenhum argumento suficiente a impugnar a sentença recorrida. Forte em tais argumentos, não conheço do recurso interposto por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Em virtude do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno a apelante ao pagamento de honorários de advocatícios no valor de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, tal condenação resta suspensa em razão de o apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora